Tribunal: TJMT
Processo: 0007459-69.2020.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007459-69.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IGOR BERNARDO GOMES (APELANTE), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), BRUNNO HENRIQUE SANTANA SOUZA VIRGOLINO - CPF: 046.780.031-69 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DINEY LEITE DA COSTA - CPF: 921.065.281-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, REJEITOU AS DEMAIS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO E CORRUPÇÃO ATIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR
ARGUIDA PELO
CUSTOS LEGIS –
AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE
AD CAUSAM –
ACOLHIMENTO – NÃO CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO –
2. PRELIMINAR
DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DO ACESSO DESAUTORIZADO DA POLÍCIA AO CELULAR DE UM DOS FLAGRADOS DURANTE A ABORDAGEM, DA VIOLAÇÃO DOMICILIAR E DA VIOLÊNCIA POLICIAL – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA DEVASSA NO APARELHO TELEFÔNICO E DE COAÇÃO POR PARTE DOS AGENTES ESTATAIS – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO –
3.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS –
4.
POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, POR FALTA DE PROVAS QUANTO AO VÍNCULO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTARES PRESENTES – QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO JUDICIALMENTE AUTORIZADA – TESTEMUNHOS JUDICIAIS – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DEMONSTRADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA
–
5.
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA POR UM DOS RECORRENTES
– IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS – DOLO NA CONDUTA DEMONSTRADO –DESNECESSIDADE DE RESULTADO NATURALÍSTICO – CONDENAÇÃO RATIFICADA –
6.
VINDICADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – EXASPERAÇÃO QUE OBSERVOU OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
7.
SUPLICADA A APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4.o, DA LEI N.o 11.343/2006 – DESCABIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO LEGAL – DEDICAÇÃO DOS APELANTES A ATIVIDADES CRIMINOSAS –
8.
PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – INDEFERIMENTO – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA –
9.
PREQUESTIONAMENTO –
10.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1.
Estando o veículo em nome de terceiro, carecem os apelantes de legitimidade para pleitear a sua restituição, não se descurando que, por se tratar de automóvel instrumentalizado para a prática do tráfico de drogas, independentemente da forma como o bem foi adquirido, cabe ao magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidir sobre o perdimento do bem, por força do art. 63, inc. I, da Lei n.o 11.343/2006.

2.1.
À míngua de provas nos autos capazes de demonstrar que os policiais responsáveis por interpelar e prender em flagrante os acusados tenham, no momento da abordagem, acessado o telefone celular de um deles sem autorização judicial, descabe cogitar ofensa às garantias expressas no art. 5.o, inc. X e XII, da Constituição Federal, mesmo porque, os arquivos extraídos do aparelho e utilizados para formar o convencimento do juízo sentenciante foram obtidos pela perícia oficial durante o curso do processo, mediante quebra do sigilo de dados judicialmente deferida.

2.2.
Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.o, inc. XI, da Constituição Federal se, além dos testemunhos atestando que houve consentimento de morador para a entrada da guarnição policial no domicílio, o ingresso foi precedido e embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitar que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito.

2.3.
Não há como declarar a nulidade da cadeia probatória com base na alegada obtenção de provas por meio de violência policial, diante da inconsistência dos elementos que apontam nesse sentido, de modo que a suposta coação deve ser averiguada em procedimento instaurado especificamente com tal finalidade.

3.
Impõe-se manter a condenação dos recorrentes pelo crime de tráfico de drogas, na medida em que a materialidade e a autoria encontram-se amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos elementos informativos do inquérito e pelas peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006, as quais apontam o irrefutável desiderato mercantil dos mais de 68kg (sessenta e oito quilogramas) de maconha trazidos, guardados e mantidos em depósito pelos apelantes.

4.
Considerando que as provas produzidas em ambas as etapas da persecução criminal, notadamente o relatório de acesso judicialmente autorizado aos dados telefônicos do aparelho celular apreendido e o depoimento judicial dos policiais militares, são suficientes para demonstrar o ânimo associativo permanente, estável e habitual dos agentes, com a finalidade específica de desenvolver o tráfico de entorpecentes, configurada está a figura típica insculpida no art. 35 da Lei n.o 11.343/2006.

5.
O crime do art. 333 do Código Penal detém natureza formal e a sua consumação independe da ocorrência do resultado naturalístico, o que significa dizer que, restando satisfatoriamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria delitivas, isto é, que, após ser abordado e flagrado em poder de vultosa quantidade de entorpecentes pela Polícia Militar, um dos apelantes ofereceu a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) à guarnição para que omitisse ato de ofício, é de se manter o édito condenatório.

6.
É inviável a redução das sanções básicas ao mínimo legal ante a presença de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, cumprindo salientar que inexiste critério estritamente aritmético para a fixação da pena-base, de modo que,
in casu
, a exorbitante quantidade de droga apreendida [mais de 68kg de maconha] e o tempo de duração da associação traficante justificam os incrementos diferenciados operados na sentença.

7.
A condenação simultânea pelo de delito de associação para o tráfico de drogas, bem assim a apreensão de petrechos como balança de precisão, quinze rolos de plástico filme e caderno de anotações para controle mercantil do comércio malsão, além da forma de acondicionamento dos entorpecentes, isto é, em imóveis diversos e dispostos em cerca de 70 (setenta) tabletes e mais de 300 (trezentas) porções embaladas para a venda, analisadas de forma concatenada, demonstram que os acusados se dedicavam a atividades criminosas e obstam a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06.

8.
Mostra-se de rigor indeferir o pedido de liberdade provisória quando subsistem inalterados os requisitos ensejadores da prisão preventiva, especialmente tendo em vista que os recorrentes permaneceram segregados durante todo o curso da fase instrutória e restaram condenados ao regime inicial fechado.

9.
A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto, os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

10
.
Recurso de apelação parcialmente conhecido, com rejeição da preliminar de nulidade arguida pela defesa, e, no mérito, desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BRUNNO HENRIQUE SANTANA SOUZA VIRGOLINO

IGOR BERNARDO GOMES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
BRUNNO HENRIQUE SANTANA SOUZA VIRGOLINO
e
IGOR BERNARDO GOMES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.o 7459-69.2020.811.0002 – código 617400, que
condenou

o primeiro
à pena privativa de liberdade de
14 (quatorze) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
1.824 (mil oitocentos e vinte e quatro) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/2006 e art. 333, na forma do art. 69, ambos do Código Penal
; e
condenou

o segundo
à pena privativa de liberdade de
12 (doze) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
1.800 (mil e oitocentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal
.

Nas razões recursais conjuntamente apresentadas no ID 87491499, os apelantes suscitam,
preliminarmente
,
a nulidade por ilicitude das provas obtidas na ocasião do flagrante e delas derivadas
, seja porque os agentes de segurança pública teriam torturado e acessado o telefone celular de um dos flagrados sem autorização judicial, seja porque as buscas domiciliares teriam ocorrido sem o consentimento dos moradores, portanto, em manifesto contexto de invasão domiciliar, tudo a ensejar, na intelecção defensiva, a

absolvição
dos insurgentes por falta de provas.

No mérito
, os recorrentes pretendem a
absolvição
dos delitos previstos no art. 33 e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/2006
, ante a alegada insuficiência de provas quanto à autoria delitiva e quanto à presença de elementar do tipo penal consistente no ânimo associativo permanente e estável dos acusados.

Subsidiariamente
, pugnam pela
redução das penas básicas ao mínimo legal
, sob pena de
bis in idem
; e, no que concerne ao crime
de tráfico de drogas
, postulam a aplicação da minorante prevista no
art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006
, com a subsequente substituição das penas privativas de liberdade por
sanções restritivas de direitos
; ao que acrescentam ainda os pedidos de
liberdade provisória
, de
restituição de veículo
expropriado na sentença e, por fim, o
prequestionamento
da matéria ora debatida.

Isoladamente, o apelante
BRUNNO HENRIQUE SANTANA SOUZA VIRGOLINO
vindica a
absolvição

do delito previsto no
art. 333 do Código Penal
, pois não haveria provas de que ofereceu qualquer vantagem indevida a funcionário público, tanto que sequer houve a entrega do suposto valor.

Em contrarrazões vistas no ID 88717451, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso de apelação.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 92393469, opinou pelo
não conhecimento parcial
do recurso
, especificamente no que refere ao pedido de restituição do veículo automotor, ante a ilegitimidade
ad causam
dos apelantes;
na parte conhecida
, manifestou-se pela
rejeição
das preliminares
e,
no mérito
, pelo
desprovimento
do apelo
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
– ALEGADA A ILEGITIMIDADE
AD CAUSAM
DOS APELANTES
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, nota-se que o i.
Custos Legis
opinou pelo
não conhecimento parcial do recurso de apelação
, especificamente no que concerne ao pedido de restituição do veículo automotor
Toyota Corolla
, de cor prata, placa FUC0A65, ano 2016/2017, argumentando que o automóvel, tecnicamente, encontra-se em nome de terceiro estranho à lide, isto é, da pessoa de
Alexsandra Elizabete da Silva
, de modo que
os ora recorrentes não poderiam pleitear, em nome próprio, direito alheio
, carecendo-lhes assim a necessário legitimidade
ad causam
quanto ao pleito restitutório.

Com efeito,
razão assiste à i. Procuradoria-Geral de Justiça
.

Isto porque, em um primeiro momento, verte dos autos que o veículo cuja restituição se requer foi apreendido por ocasião de flagrante delito de tráfico de drogas, na condução do apelante
BRUNNO HENRIQUE SANTANA SOUZA VIRGOLINO
, o qual mantinha, no interior do
porta-malas, 02 (dois) tabletes de substância análoga à maconha e, no painel do automóvel, outra porção menor da mesma substância.

Diante disso, na sentença que condenou o referido réu pelos delitos de
tráfico de drogas
,
associação para o tráfico
e
corrupção ativa
, foi
decretada a pena de perdimento do bem
, com base na conclusão de que
vinha sendo instrumentalizado para a prática do comércio malsão
, com base no art. 63, §1.o, da Lei n.o 11.343/2006, o que se encontra em plena
consonância com a jurisprudência desta C. Câmara Criminal
, ainda que se trate de propriedade de terceiros, consoante se infere do seguinte precedente:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DESOBEDIÊNCIA (...)
4. POSTULADA A RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS – IMPOSSIBILIDADE – AUTOMÓVEL UTILIZADO PARA A PRÁTICA CRIMINOSA
– NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO NUMERÁRIO E DO APARELHO CELULAR –
PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO MANTIDO – IMPOSIÇÃO DO ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; DO INCISO II, ALÍNEA A, DO ART. 91 DO CÓDIGO PENAL, E DO § 1o DO ART. 63 DA LEI N. 11.343/06
– 5. RECURSO PROVIDO EM PARTE (...)
4. Uma vez comprovada, durante a instrução processual, a utilização do veículo, ainda que de propriedade de terceiros, como instrumentos do crime de tráfico
; assim como não comprovada a origem lícita do dinheiro em espécie e do aparelho celular apreendidos na posse do apelante,
deve ser mantida a decisão que decretou o perdimento dos referidos bens em favor da União, nos termos preconizados no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal; no inciso II, alínea a, do art. 91 do Código Penal, e no § 1o do art. 63 da Lei n. 11.343/06
. 5. Recurso parcialmente provido”.
(Ap 3275/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018) – Destaquei.

Ademais, importa consignar que o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo atesta que o bem é de propriedade de pessoa jurídica alheia à lide, qual seja,
Supremo Comércio de Veículo Seminovos

Ltda.
(ID 85414511 - Pág. 79), ao passo que a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo evidencia que este documento também foi firmado em favor de terceira pessoa, isto é,
Alexandra Elizabete da Silva Santana
(ID 85414511 - Pág. 102), em cujo nome também se encontra o contrato de compra e venda da
res
(ID

85414511 - Pág. 57/58).

A propósito, embora a pessoa de
Alexandra Elizabete da Silva Santana
tenha ajuizado pedido de restituição do carro em 1.a instância, com fulcro no art. 120 do CPP (ID 85414511 - Pág. 173/181), é certo que
deixou de interpor o cabível recurso de apelação
em face da posterior decisão que lhe indeferiu a devolução pleiteada ou da sentença condenatória,
tampouco havendo notícia de que haja impetrado mandado segurança
contra os atos judiciais em questão (ID 85414511 - Pág. 291/292).

De toda sorte, não há dúvidas que, estando o veículo em nome de terceiro,
carecem os apelantes de legitimidade para pleitear, em nome próprio, direito alheio
, conforme precedentes deste e. Sodalício estadual,
in verbis
:

“
Estando o veículo em nome de terceiro, carece o apelante de legitimidade para pleitear sua restituição
, além do que,
independentemente da forma como o bem foi adquirido, conforme exaustivamente comprovado, estava sendo utilizado para a prática do crime de tráfico de entorpecentes
, de modo que a apreensão do veículo se encontra amparada no artigo 62 da Lei n.o 11.343/2006. Logo,
ao proferir sentença de mérito em caso de condenação, cabe ao magistrado decidir sobre o perdimento do bem apreendido em favor da União, ex vi do artigo 63 do mesmo diploma normativo
”.
(N.U 0001932-43.2016.8.11.0046, Ap. 117923/2017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018) – Destaquei.

No mesmo sentido vêm decidindo os demais Tribunais pátrios:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA) (ART. 33, CAPUT, C/C O ART. 40, V, AMBOS DA LEI 11.343/2006).
RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO PERTENCENTE A TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM.
INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Demonstrado que o veículo apreendido por ocasião do flagrante era usado para a difusão de drogas ilícitas e não havendo recurso de terceiro de boa fé contra a sentença que decretou o perdimento, deve ser indeferido o pedido de restituição formulado pelo acusado
. 2.
O réu não tem legitimidade para postular a restituição de automóvel apreendido nos autos
, cujo perdimento foi declarado em favor da União. 3. Recurso conhecido e desprovido”.

(TJ-DF 00053162420208070001 DF 0005316-24.2020.8.07.0001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/07/2021, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 26/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada) – Grifei.

Ante o exposto,
ACOLHO

a preliminar de ilegitimidade
suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de
NÃO CONHECER, EM PARTE
, DA APELAÇÃO
, especificamente no que toca ao pedido de restituição do veículo automotor TOYOTA COROLLA XEI, motor 2.0, ano 2016/2017, cor prata, placa FUC0A65, CHASSI 9BRBDWHE5H0322816, com fulcro no art. 3.o do CPP c/c art. 485, inc. VI, do CPC.

É como voto.

VOTO (
PRELIMINAR DE ILICITUDE PROBATÓRIA ARGUIDA PELA DEFESA
– ALEGADA A OCORRÊNCIA DE ACESSO DESAUTORIZADO A TELEFONE CELULAR, DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR E DE TORTURA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, todavia, verifica-se que os recorrentes suscitam a
preliminar
de ilicitude das provas obtidas por ocasião do flagrante e delas derivadas
,

alegando, em abono à arguição, que os policiais militares responsáveis pela abordagem do apelante
BRUNNO HENRIQUE SANTANA SOUZA VIRGOLINO
apenas teriam descoberto a localização de sua residência porque
acessaram de maneira desautorizada o seu telefone celular no momento da interpelação
, fazendo-se passar por ele a fim de pedir à sua companheira que compartilhasse a localização do imóvel, sendo que, lá chegando, teriam
invadido o domicílio sem o consentimento dos moradores
e somente obtido a informação sobre a residência onde o réu
IGOR BERNARDO GOMES
mantinha o restante das drogas porque submeteram o acusado
BRUNNO HENRIQUE
à
coação física e tortura pelo curso de horas
.

Em que pese o dispêndio argumentativo da d. defesa, entendo que os elementos coligidos aos autos não bastam para atestar a veracidade de tais alegações.

Com efeito, verte do boletim de ocorrência encartado no ID 85414511 - Pág. 5/9 que, na data do flagrante, a guarnição da Polícia Militar realizava rondas pelo bairro Jd. Potiguar, na região conhecida como “Zero KM”, na Comarca de Várzea Grande, quando visualizaram um veículo da marca
Toyota
, modelo
Corolla
, com
películas escuras nos vidros
a impedir a visualização dos respectivos tripulantes, cujo
condutor realizou manobra evasiva ao perceber a viatura,
razões pelas quais
foi dada ordem de parada
, com sinais luminosos e sonoros, diante do que o
automóvel empreendeu fuga por cerca de cem metros, antes de parar
.

Deste feita, prossegue a narrativa do boletim de ocorrência, os agentes estatais realizaram a abordagem e perceberam o nervosismo do ocupante do carro, isto é, o ora apelante
BRUNNO HENRIQUE
, com quem
foi encontrada a quantia de R$ 1.027,00
(mil e vinte e sete reais), após o que
o abordado arremessou um dos seus aparelhos celulares no chão, na tentativa de quebrá-lo
, sendo que, durante a
revista veicular
, foram
localizados 02 (dois) tabletes grandes de maconha no porta-malas do carro
, além de outra
porção menor da mesma substância, no painel do veículo
.

Por fim, o referido documento descreve que foi dada voz de prisão em flagrante ao suspeito e acionado o apoio de outras viaturas policiais, bem assim que,
com base em informação dada pelo próprio recorrente
,
a equipe policial se dirigiu inicialmente até a residência da avó do increpado, onde nada de ilícito foi encontrado
e, posteriormente,
com base nas informações obtidas no primeiro local com a parente do réu, deslocaram-se até a possível vivenda deste
, onde foram recebidos pela sua esposa, de nome
Magda
, que
permitiu a diligência de busca
– nada constando acerca de acesso ao telefone celular do flagrado ou de invasão domiciliar.

O conteúdo dos elementos informativos do inquérito é corroborado por meio das declarações prestadas
em juízo
pelos agentes de segurança pública responsáveis pela ocorrência,
André Luiz Marcondes Nunes
e
Jefferson Fraga da Silva
.

Deveras, ao ser ouvido perante a autoridade judiciária, a testemunha compromissada
André Luiz Marcondes Nunes
relatou que, durante o patrulhamento, em virtude do insulfilme e da tentativa de evasão do veículo, abordou o apelante
BRUNNO HENRIQUE SANTANA SOUZA VIRGOLINO
e localizou no carro conduzido por ele as substâncias entorpecentes.

A testemunha narrou que, desta feita,
o próprio suspeito levou os agentes estatais em duas residências na Comarca de Várzea Grande,
sendo a primeira pertencente à sua avó e a segunda à sua genitora, porém, de acordo com o declarante, a guarnição sequer parou nesta segunda casa, pois, ato contínuo,
o acusado conduziu os policiais até o domicílio onde residia com a sua companheira
, local em que os foram encontrados diversos tabletes de maconha, do tipo colombiana
Skank
, com cerca de 1kg (um quilograma) cada, espalhados pelo imóvel, inclusive no saco de rações do cachorro.

Quanto ao ingresso nesta propriedade, o testemunhante aduziu que a esposa do réu informou que havia mais drogas ilícitas no interior do imóvel e,
ao ser indagado pela i. defesa, respondeu expressamente que a entrada da guarnição foi franqueada e
autorizada
pela companheira do acusado
.

No mesmo sentido, a testemunha
Jefferson Fraga da Silva
asseverou em audiência instrutória que, após serem levados pelo recorrente
BRUNNO HENRIQUE
à
casa de sua avó, onde nada de ilícito foi localizado, e mediante informações obtidas também junto a esta parente do acusado, conseguiram que o réu os levasse até a sua própria residência
, onde conversaram com a esposa do increpado, que lhes forneceu mais informações, sendo que, no local, foram encontradas substâncias ilícitas.

Portanto, não obstante a i. defesa traga à baila a captura de tela (
print
) de conversa mantida entre o recorrente e a sua companheira, com compartilhamento de localização (ID 87491499 - Pág. 6),
não é possível afirmar, tal qual se pretende, que se tratava dos agentes estatais fazendo-se passar pelo réu
, mesmo porque, os policiais esclareceram satisfatoriamente, tanto na fase extrajudicial quanto em juízo, de maneira uníssona e harmônica,
a dinâmica logística que redundou na busca domiciliar realizada na vivenda do apelante
e, posteriormente, na casa onde foi encontrado o recorrente
IGOR
.

Ad argumentandum tantum
, é de se notar que, no hipotético acesso desautorizado ao telefone celular do increpado, da forma que alegada pela i. defesa, ou seja, para supostamente descobrir a localização do endereço do réu,
sequer é possível concluir que os agentes estatais devassaram mensagens privadas previamente trocadas pelo acusado ou registros audiovisuais de caráter personalíssimo
, o que, por si só,
inviabiliza o almejado reconhecimento de afronta às garantias constitucionais à intimidade, vida privada, imagem e ao sigilo das correspondências e das comunicações telefônicas
, previstas no art. 5.o, incisos X e XII, da Constituição Federal.

Pelo contrário, verte dos autos que os elementos de cognição que, de fato, foram extraídos do aparelho celular do recorrente
BRUNNO HENRIQUE
e utilizados para a formação do convencimento do juízo sentenciante, quais sejam, as mídias audiovisuais, fotografias e mensagens anexas ao laudo pericial n.o 2.10.2020.41116-01 (ID 85414527),
foram acessados pela
perícia técnica

após decisão judicial
que
deferiu
a representação pela
quebra do sigilo de dados telefônicos
, consoante se depreende do
decisum
disponível no ID 85414511 - Pág. 291/292.

Com efeito, já decidiu esta C. Terceira Câmara Criminal que
“A apreensão de telefone celular e o acesso ao seu conteúdo não afronta o artigo 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal, nem o artigo 9o da Lei 9.296/1996, porque não implica a quebra de sigilo telefônico
, não se confundindo comunicações telefônicas com registros no telefone de mensagens de texto, anotações ou agendas, que não são contempladas pela garantia constitucional. Ademais,
a perícia no aparelho telefônico foi autorizado pela autoridade judicial competente
”
. (N.U 0002880-74.2017.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021) – Destaquei.

Com relação à diligência de busca domiciliar em si, embora esposa do apelante
BRUNNO HENRIQUE
,
Magda Cristina Moraes dos Santos Souza
,

tenha refutado em juízo que consentiu com a entrada dos policiais em sua residência, não se descura que a declarante, ao contrário das testemunhas policiais,
foi ouvida na condição de informante
, portanto,
isenta de compromisso legal
; ao passo que os registros fotográficos coligidos pela defesa no ID 85414511 - Pág. 279/284, ilustrando o aparelho de DVR da residência vasculhada,
tampouco atesta que os policiais depredaram o equipamento na tentativa de ocultar eventual intrusão domiciliar
– mesmo porque, inexiste perícia no local do flagrante atestando que o dispositivo se encontrava destruído já após as prisões.

Mesmo que assim não fosse, a simples aferição do desencadeamento fático que resultou nas buscas torna patente a
desnecessidade,
in casu
, de mandado judicial ou mesmo de autorização dos moradores para o ingresso da força policial no domicílio
.

Como se sabe, o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do CPP
, cuja redação dispõe que
“n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme Nucci, segundo o qual
“o
s delitos permanentes são os que
se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente
. (...).
O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização
, além de não ser contada a prescrição até que finde a permanência”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Neste contexto, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de
flagrante delito
.

A propósito:

“
Art. 5.o
(...)
XI -
a
casa é asilo inviolável
do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida
posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.o 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
.

Com efeito, no aludido julgamento, restou
“
fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.
(R. E. 603616 Rel. Min. GILMAR MENDES julgado em 05/11/2015 ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - DJe-093 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016) – Grifei.

In casu
, as provas dos autos apontam que o apelante
BRUNNO HENRIQUE SANTANA SOUZA VIRGOLINO
foi abordado na via pública e
flagrado com vultosa quantia pecuniária e substâncias entorpecentes no seu veículo
, especificamente
02 (dois) tabletes de maconha no porta-malas e outra porção da mesma substância no painel do automóvel
, bem assim que
arremessou o próprio celular no chão durante a abordagem na tentativa de quebrá-lo
, sendo de se notar também que, em
diligências policiais contínuas e investigação prévia à busca domiciliar
, o réu
inicialmente apontou o domicílio de sua avó como sendo a sua residência
, antes de efetivamente levar a guarnição até a sua própria casa.

Diante deste cenário, exercendo um
controle de legalidade
a posteriori
, entendo que

os agentes estatais se encontravam imbuídos de fundadas razões que os levaram a suspeitar que no interior dos imóveis ocorria situação de flagrância
.

Nesse sentido tem decidido esta C. Câmara Criminal:

“1

-
Diante da
demonstrada forte suspeita das práticas ilícitas, evidenciada pelo contexto fático presenciado
in loco
pelos policiais
, e em se tratando de crime permanente,
é de se afastar qualquer alegação de constrangimento ilegal decorrente de invasão de domicílio
ou ilegalidade da prisão pela falta de mandado de busca e apreensão judicial ou de prova a demonstrar que, de fato, houve autorização do morador para que os policiais ingressassem na residência;
principalmente porque
,
in casu
, além de o paciente ser flagrado com drogas, em via pública
, os policiais encontraram outras tantas porções de maconha e cocaína, escondidas na sua casa
. Outrossim, tornam-se superadas as alegações de ilegalidade na detenção flagrancial, quando o flagrante é regularmente homologado pelo juízo
a quo
e convertido em prisão preventiva. Precedentes do STJ e Enunciado no. 27, da TCRR/TJMT”.
(N.U 1006316-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 25/05/2021) – Destaquei.

Não discrepa o entendimento jurisprudencial pátrio:

“APELAÇÃO CRIME.
TRÁFICO DE DROGAS
(ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA.
1. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS BUSCAS NA RESIDÊNCIA DO RECORRENTE. AVENTADA INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA.
RÉU FLAGRADO PORTANDO DROGA EM VIA PÚBLICA. FUNDADAS SUSPEITAS DE QUE ELE POSSUÍA MAIS ILÍCITOS EM SUA CASA. ESTADO DE FLAGRÂNCIA VISUALIZADO. CRIME PERMANENTE
. LICITUDE DAS BUSCAS. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE FORJADO. INVEROSSIMILHANÇA. INEXISTÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DE QUE OS POLICIAIS TERIAM ‘PLANTADO’ OS ENTORPECENTES APREENDIDOS NA RESIDÊNCIA DO RÉU. ÔNUS QUE INCUMBIA À DEFESA. ART. 156 DO CPP. 2. (...). CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.
(TJ-PR - APL: 00104925220188160017 PR 0010492-52.2018.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Desembargador Paulo Roberto Vasconcelos, Data de Julgamento: 10/05/2019, 3a Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/05/2019) – Grifei.

Quanto à tese recursal de que o apelante
BRUNNO HENRIQUE SANTANA SOUZA VIRGOLINO
fora torturado e coagido fisicamente pelos policiais militares a revelar a existência e a localização da residência onde se encontrava o apelante
IGOR BERNARDO GOMES
e o restante dos psicotrópicos, entendo que o cenário alegado se apresenta demasiadamente obnubilado nos autos e
não basta para dar azo à nulidade por ilicitude do complexo probatório que especa as condenações
.

A uma
, porque a análise concatenada dos depoimentos prestados
em juízo
pelos policiais
André Luiz Marcondes Nunes
e
Jefferson Fraga da Silva
leva a concluir que a existência e a localização da residência que funcionava como depósito de grande parte dos entorpecentes – na qual o recorrente
IGOR BERNARDO
foi achado e preso – foi desvelada porque os agentes de segurança pública
encontraram no domicílio do apelante

BRUNNO HENRIQUE SANTANA SOUZA VIRGOLINO
e de sua esposa
contas de energia elétrica de outra residência
, sendo que, ao ser indagada sobre este outro imóvel, a companheira do réu disse que um “amigo dele” morava lá, ao passo que o insurgente
BRUNNO HENRIQUE
colaborou e levou a guarnição até o local, onde o corréu
IGOR
e o restante das drogas foi apreendido.

A duas
, porque, nem todas as provas que embasam a sentença condenatória foram confiscadas no domicílio onde se encontrava o réu
IGOR BERNARDO
, sendo de se frisar que boa parte dos entorpecentes foi apreendida no veículo automotor e na residência do apelante
BRUNNO HENRIQUE
, com quem também foram encontrados os celulares posteriormente periciados e a vultosa quantia pecuniária de procedência ignorada.

A três
, porque os testemunhos compromissados colhidos em juízo dão conta de que, desde o início da abordagem e após a localização das substâncias no seu automóvel, o apelante
BRUNNO HENRIQUE
colaborou com os agentes da Polícia Militar, o que tornaria inócuo o uso de violência física por parte dos policiais, sendo de se frisar que inexiste notícia nos autos de que os responsáveis pela abordagem já conhecessem o réu anteriormente ou possuíssem alguma inimizade em relação a ele.

A quatro
, porque, embora a combativa defesa insista na tese de tortura e aponte que o exame de corpo de delito realizado na manhã posterior ao flagrante atesta a existência de lesão corporal no acusado
BRUNNO HENRIQUE
, friso que o documento em questão se limita a descrever o vestígio como
“Equimose violácea em região supraescapular esquerda”
(ID 85414515), escoriação
incompatível com o registro fotográfico trazido pela defesa
(ID 85414511 - Pág. 285)
e com o próprio relato judicial do acusado sobre a dinâmica da suposta violência física
, que teria perdurado por horas a fio e o levado a desmaiar várias vezes – o que torna incertos tanto o momento quanto a autoria da agressão alardeada.

Tanto é que, durante o seu interrogatório perante a autoridade policial, o então suspeito
BRUNNO HENRIQUE
,
já devidamente acompanhado de advogado
[Dr. Rogério Miranda Gomes Júnior – OAB/MT n.o 25547],
deixou de relatar ao Delegado de Polícia Civil qualquer situação de abuso por parte dos policiais militares
(ID 85414511 - Pág. 33/35); sendo de se pontuar também que a
questão relativa à suposta tortura
– tampouco invasão domicílio e acesso desautorizado ao celular –
sequer foram suscitadas pela defesa em sede da Defesa Preliminar
(ID 85414511 - Pág. 131/152).

Tais inconsistências de ordem lógico-probatória, a meu ver, não permitem acolher de plano da arguição relativa à coação policial, inviabilizam a pretendida nulidade da cadeia probatória angariada ao feito e, ao menos neste momento processual, impedem afastar a situação de flagrância e autoria dos acusados, devendo eventual responsabilização criminal dos agentes da lei ser apurada em procedimento instaurado especificamente com tal finalidade.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELANTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 33 DA LEI No 11.343/2006, ÀS PENAS DE 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E DE PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI No 11.343/2006. DESCABIMENTO. (...).
AFIRMAÇÃO DE AGRESSÃO POLICIAL CONTRA O RÉU. EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL PROVANDO QUE O APELANTE APRESENTAVA LESÕES CORPORAIS. SITUAÇÃO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE PENAL, DEVENDO SER APURADA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO. APREENSÃO DE DROGAS EM ESTADO DE FLAGRÂNCIA
. DISPENSA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. PROVA LÍCITA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA ACUSAÇÃO DE TRÁFICO PARA USO DE DROGAS. DESCABIMENTO. (...). APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA”.
(TJ-BA - APL: 05702384720158050001, Relator: João Bosco De Oliveira Seixas, Segunda Camara Criminal - Segunda Turma, Data de Publicação: 13/04/2018) – Destaquei.

Diante deste cenário,
devem ser
afastadas
as teses de acesso desautorizado ao celular
de um dos flagrados,

de
invasão domiciliar
e de
tortura
por parte dos policiais, e, por conseguinte,
refutado

o pedido de reconhecimento de ilicitude das provas que embasam as condenações, impondo-se
ratificar o édito condenatório no que refere a todos os delitos
, consoante se verá mais adiante, por ocasião da análise do mérito.

Com base nessas premissas,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, verte da denúncia que, no dia 03/06/2020, os apelantes
BRUNNO HENRIQUE SANTANA SOUZA VIRGOLINO
e
IGOR BERNARDO GOMES
traziam e mantinham em depósito, através de contribuição mútua e organização essencial, com a finalidade de posterior fornecimento ao consumo alheio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, entorpecentes ilícitos consistentes em 68,186kg (sessenta e oito quilogramas, cento e oitenta e seis gramas) de substância análoga à maconha.

Ressai da exordial acusatória que os apelantes
BRUNNO HENRIQUE SANTANA SOUZA VIRGOLINO
e
IGOR BERNARDO GOMES
, imbuídos de ânimo associativo, com divisão de tarefas para o armazenamento, embalo, preparo e comercialização da droga, associaram-se para o fim de cometer o delito de narcotráfico.

Outrossim, consta da preambular que o apelante
BRUNNO HENRIQUE SANTANA SOUZA VIRGOLINO
ofereceu vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a omitir ato de ofício.

Segundo a proposição acusatória, no dia 03 de junho de 2020, por volta das 20h30min, no bairro Jardim Potiguar, em Várzea Grande/MT, na região conhecida como “Zero Km”, policiais militares realizaram a abordagem do recorrente
BRUNNO HENRIQUE SANTANA SOUZA VIRGOLINO
na condução do veículo
Toyota Corolla
, de cor prata, placa FUC0A65, sendo que o referido acusado tentou empreender fuga em alta velocidade, porém sem sucesso.

A peça ministerial dá conta de que os agentes policiais realizaram revista pessoal e localizaram em poder de
BRUNNO HENRIQUE
a quantia de R$ 1.027,00 (mil cento e vinte e sete reais) e que, nesse momento, o increpado trazia consigo 02 aparelhos celulares e tentou quebrá-los, lançando-os ao solo. Durante a busca veicular, localizaram-se 02 (dois) tabletes de maconha, no porta-malas do carro, e, no painel, havia 01 (uma) porção menor da mesma substância.

A incoativa narra que, em continuidade às diligências, os agentes estatais deslocaram-se até a residência do réu
BRUNNO HENRIQUE
localizada no bairro Paulicéia, região do Coxipó, em Cuiabá/MT, onde foram recebidos pela sua esposa, que franqueou a entrada dos agentes policiais. Durante busca no imóvel localizaram mais 05 (cinco) tabletes de maconha, que estavam acondicionados no interior de um saco de ração para cachorros.

A prefacial pontua que, em entrevista informal, o insurgente
BRUNNO

HENRIQUE
teria dito que um dos aparelhos celulares dele era utilizado apenas para comercialização de drogas e conduziu os policiais militares até ao bairro Jardim Comodoro, também situado em Cuiabá/MT, onde o restante da droga foi apreendida.

No referido local, os agentes abordaram o apelante
IGOR BERNARDO GOMES
, responsável por guardar, armazenar e embalar a droga, bem assim confiscaram 307 (trezentas e sete) porções pequenas de maconha; 01 (uma) porção grande de maconha; 63 (sessenta e três) tabletes de maconha; 03 (três) potes contendo maconha; 15 (quinze) rolos de plásticos filme; 01 (uma) balança de precisão, 05 (cinco) caixas de papel utilizado para confeccionar cigarros de maconha; sacolas plásticas de embalagens pequena; tudo a evidenciar a destinação mercantil das substâncias.

Por fim, a narrativa da denúncia descreve que o recorrente
BRUNNO HENRIQUE SANTANA SOUZA VIRGOLINO
ofereceu a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) aos agentes policiais para que o liberassem e não efetuassem a sua prisão, sendo que o pagamento seria realizado em duas parcelas de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Diante destes fatos, o apelante
BRUNNO HENRIQUE SANTANA SOUZA VIRGOLINO
foi
denunciado
como incurso nas penas do art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/2006 e art. 333, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, ao passo que o apelante
IGOR BERNARDO GOMES
foi
denunciado
como incurso nas penas do art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/2006 na forma do art. 69 do Código Penal; ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência da denúncia
e na
condenação
dos recorrentes, contexto em que eles agora exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas
:

A
materialidade
do crime de
tráfico de drogas
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 85414511 - Pág. 5/9); do termo de apreensão (ID 85414511 - Pág. 16); do laudo pericial, atestando que as substâncias confiscadas apresentaram resultado positivo para a presença de maconha (ID 85414511 - Pág. 19/23); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que refere à autoria, por sua vez, tanto
BRUNNO HENRIQUE SANTANA SOUZA VIRGOLINO
quanto
IGOR BERNARDO GOMES
foram encontrados em poder de expressiva quantidade de substâncias entorpecentes de uso proscrito no território brasileiro, as quais
traziam

consigo
,
guardavam
e
tinham em depósito

com irrefutável
finalidade mercantil e desiderato comercial
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006 – sendo assim despiciendo o flagrante de efetiva
venda
.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n.o 07
da Jurisprudência Uniformizada c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

A situação de flagrância e a destinação comercial das drogas são corroboradas pelos depoimentos prestados
em juízo
pelos policiais
André Luiz Marcondes Nunes
e
Jefferson Fraga da Silva
, os quais narraram que ambos
os suspeitos flagrados
admitiram
tanto a propriedade dos entorpecentes quanto a
difusão ilícita de tais substâncias
, inclusive
se gabando da qualidade de seu produto
(“
Skank
colombiana”), dos seus
fornecedores estrangeiros
e do fato de que
atendiam clientela de elevado poder aquisitivo na baixada cuiabana
.

Ademais, não obstante os recorrentes sustentem em seus interrogatórios que são dependentes químicos e
meros usuários de maconha
, assim como que não haveria tamanha quantidade de drogas nos imóveis onde eles foram presos, as peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006, por si sós, afastam a tese de que as substâncias foram “plantadas” e
corroboram os depoimentos dos agentes de segurança pública quanto à condição de traficantes dos réus
.

Como se sabe,
o

art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006
determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, por conseguinte,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de porte ou posse de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

No caso concreto, o termo de exibição e o laudo pericial de constatação da substância entorpecente comprovam que foram apreendidos com os réus mais de
68kg (sessenta e oito quilogramas) de maconha
, os quais estavam armazenados em
imóveis diversos
e acondicionados em cerca de
70 (setenta) tabletes
e
307 (trezentas e sete) porções menores embaladas em invólucros plásticos
, além de outras
03 (três) porções em potes de vidro
.

Os aludidos documentos, assomados aos depoimentos das testemunhas, demonstram também a
apreensão de sementes de maconha estrangeira
e de
THC
(tetrahidrocanabinol) em forma líquida
, voltado a abastecer “cigarros eletrônicos”
; tudo isso sem contar o confisco de
balança de precisão
e de
15 (quinze) rolos de plástico filme
– petrechos comumente utilizados na mercancia ilícita –, além de
caderno de anotações contendo controle de vendas pretéritas e lista de clientes
.

Diante da expressiva quantidade de drogas, disposta em centenas de porções prontas para a venda e em vários formatos e estados físicos,
não resta dúvida de que os ora apelantes
traziam consigo
,
guardavam
e
tinham em depósito
substância entorpecente com desiderato mercantil e finalidade comercial
, o que impõe a
ratificação
da sua condenação pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006.

Mesmo porque, como se sabe, a teor do
Enunciado Orientativo n.o 03
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Mantém-se
, pois, o desfecho condenatório.

2.

Do pedido de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas
:

A i. defesa postula também a absolvição do crime previsto no art. 35 da Lei n.o 11.343/2006, sob o argumento de que as provas dos autos seriam
insuficientes para demonstrar o dolo específico dos agentes em se associar de maneira
permanente
e
estável
, o que levaria à conclusão de que a sua agremiação
não extrapolou o mero concurso eventual de pessoas
.

Como é cediço,
o
crime de associação para o narcotráfico
configura-se mediante a
associação, de duas ou mais pessoas, voltada para o fim
(liame subjetivo) de praticar,
reiteradamente ou não
, algum ou vários dos crimes previstos no artigo
33,
caput
e §1o, e artigo 34 da Lei n.o 11.343/06, sendo prescindível, contudo, a efetiva ocorrência material, naturalística e fenomênica de qualquer das infrações visadas.

Demais disso, para a subsunção do fato à norma, consentem a jurisprudência e a doutrina pátrias que
se exige
ainda a

estabilidade
, a
permanência

ou a
habitualidade

da associação
, estreitamente vinculadas à finalidade delituosa específica, de forma que a caracterização deste crime não se contenta com o
simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, para a prática de um ou mais crimes
, sendo indispensável o
dolo específico de
associar-se de forma
estável
.

Dito de outra forma, a incursão do agente nas penas de associação para o tráfico de drogas
não prescinde
da presença da
intenção de

permanência na
societas criminis
, que
não deve ser confundida com as hipóteses de mera coautoria
.

Nessa linha de raciocínio, leciona Guilherme Nucci que
“exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 362).

In casu
, ao revés do quanto sustentado pela defesa, o acervo probatório é pródigo e
revela com
segurança a presença do
ânimo associativo permanente e estável
entre os ora apelantes, os quais se organizavam
habitualmente
para a prática e o desenvolvimento do tráfico de drogas e cuja
congregação de vontades e comunhão de esforços era

sólida
,
perene

e com

divisão de tarefas bem delineada
.

Com efeito, a partir do laudo de exame pericial realizado em face do aparelho celular do recorrente
BRUNNO HENRIQUE SANTANA SOUZA VIRGOLINO
e dos respectivos anexos, é possível extrair diversas mídias de áudio e vídeo, além de mensagens e fotos capazes de atestar documentalmente a intenção associativa permanente e estável entre ele e o apelante
IGOR BERNARDO GOMES
.

Isto porque, ressai destes arquivos interações entre os recorrentes nas quais um deles adquire espontaneamente um “bom corre” de drogas e, sem maiores explicações, diz ao outro que fará a entrega; em outra troca havida entre o apelante
BRUNNO HENRIQUE
e sua esposa, é possível perceber que ele explica a ela que alugaria um imóvel para que o réu
IGOR BERNARDO
pudesse “fazer aquele corre” e pede para que a companheira não fale sobre isso pelo telefone; além de extenso acervo pericial de mensagens de voz e texto em que os acusados conversam entre si sobre drogas.

À guisa de contextualização, transcrevo a análise minuciosa das mídias, tal qual realizada pelo d. juízo sentenciante no r. provimento jurisdicional monocrático,
in verbis
:

“No objeto 03-03-A da perícia consta:
VID: 20200512

Brunno filmando um caminhão baú dizendo: ‘tive de esperar o cara. Senão tinha de levar água para Igor e voltar’
. Mensagem de texto do dia
29/05/2020
a pessoa de nome
Colômbia
escreve para
Brunno
: ‘amanhã podemos pegar 800 de kank’.

Áudio PTT 20180919
Brunno
avisa: ‘
Vou trabalhar, roubar e traficar e você não vai encher meu saco’
.
Áudio PTT 20190321
Brunno
avisa alguém: ‘
Deixei 10kg para ele a R$6.500,00, o restante para outras pessoas’
. (...).
Áudio PTT-20191006:
Brunno
conversa com
Igor

‘Igor, num porque é o seguinte, cantou um corre pra mim bom aqui de Skank mil reais, então tive que vim pega aqui em casa ai eu vou entregar e ai eu vou...
’.
Áudio PTT 20190515
:
Brunno
conversa com sua esposa sobre o aluguel de uma casa
:
‘Ah, amor, a casa é boa, mas num é boa pra nois não amor, ela tipo tem um quarto embaixo que não tem uma porta, o banheiro debaixo não tem porta, a casa tudo estrutura boinha, tá ligado, mas num vira pra nois,
tava pensando em alugar ela pro Igor pra faze aquele corre, mas é o seguinte amor, (inaudível), nem fica falando muito isso por telefone’
. Frise-se que além dos áudios, vídeos e mensagens acima descritas explicitando o tráfico de drogas,
há extenso acervo pericial de mensagens de voz e texto em que os acusados conversam entre si e também com outros interlocutores não identificados, muitas vezes explicitamente sobre drogas, porém em várias conversas a linguagem era dissimulada
(Objetos 03-03-A e 04-04-1a – ID. ID. 39157444)”
. (ID 85414962 - Pág. 6/7) – Grifei.

Ademais, não se descuida que a mídia em vídeo na qual o apelante
BRUNNO HENRIQUE
filma um caminhão baú e verbaliza
“tive de esperar o cara. Senão tinha de levar água para
Igor
e voltar”
(VID: 20200512) coaduna-se com o relato judicial da testemunha compromissada
André Luiz Marcondes Nunes
, no sentido de que
parte das substâncias que a dupla adquiria para a revenda vinha do Estado de Mato Grosso do Sul
em um caminhão baú
.

Da mesma forma, a mensagem de 29/05/2020, em que a pessoa com epíteto
“Colômbia”
escreve para o réu
BRUNNO HENRIQUE
que
“amanhã podemos pegar 800 de kank”
corrobora os testemunhos dos policiais, no sentido de que a droga adquirida por
BRUNNO
e guardada por
IGOR
provinha de
fornecedores estrangeiros
.

Outrossim, a interação verificada entre o apelante
BRUNNO HENRIQUE
e a sua companheira, dando conta de que alugaria um imóvel para que o apelante
IGOR BERNARDO
“fizesse o corre”
confirma a conclusão investigativa de que o primeiro adquiria e revendia as substâncias, enquanto o segundo exercia a função de guarda e porteiro do depósito onde a mercadoria era estocada; bem assim coaduna com o depoimento prestado em juízo pela testemunha
André Luiz Marcondes Nunes
, no sentido de que a existência e a localização da residência-depósito onde
IGOR
foi preso decorreram das contas de luz desta segunda residência encontradas na casa onde o apelante
BRUNNO HENRIQUE
habitava com a sua família.

Aliás, tal esquema de
aluguel de residência à parte voltada a funcionar como depósito onde um estocaria o material ilícito e o outro manteria a guarda do produto
certamente
corrobora a longevidade da associação e reforça o dolo de permanência e estabilidade da conjunção
.

Não bastasse, como bem pontuado na r. sentença recorrido,
“pela perícia realizada nos aparelhos celulares extraem-se diálogos sobre o comercio ilícito de drogas
desde o ano de 2018
”
(ID 85414962 - Pág. 15) – Destaquei.

Além disso, a testemunha
Jefferson Fraga da Silva
relatou em audiência instrutória que o suspeito
BRUNNO HENRIQUE
mantinha produto “de qualidade”, inclusive com estoque de sementes em frascos e de maconha líquida; narrando ainda que este próprio réu comentou, ao oferecer vantagem indevida aos funcionários públicos, que tinha conexões com colombianos e bolivianos.

Na mesma toada, a testemunha
André Luiz Marcondes Nunes
descreveu em juízo que os apelantes
revendiam espécie cara de maconha
e que seus
fornecedores
eram
sul-mato-grossenses
e
colombianos
, bem assim que
localizaram sementes importadas do
Canadá
e do
México
, além de
caderno de anotações
evidenciando a lista de clientes que, segundo o réu, seriam de alto poder aquisitivo, bem como que
a distribuição ilícita da dupla era levada a efeito pela
“baixada cuiabana inteira”
.

O testemunhante narrou ainda que,
em cerca de 20 (vinte) anos de profissão, jamais chegou a ver
tamanho aparato e estrutura
quanto verificou na residência-depósito mantida pelos recorrentes
.

A propósito,
friso não ignorar a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta
e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

Não discrepa o escólio de
EUGÊNIO PACELLI
, segundo o qual o
elemento subjetivo do crime e a intenção do autor
, por se tratar de questões pertinentes ao âmbito
puramente epistêmico e intelectual do agente
,
podem ser aferidos através das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta
, a exemplo das peculiaridades do
modus operandi
, na medida em que
não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância referente às intenções mentais do indivíduo
:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto
(elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.

É a via da racionalidade
.
Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo.
Nesses casos, a prova será obtida pelo que o Código de Processo Penal chama de indícios
, ou seja,
circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução (trata-se, à evidência, de dedução), concluir-se a existência de outra ou de outras circunstâncias
”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257). Grifei.

Sobre o tema, também já assentou o e. STJ:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,
diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente,
o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos
, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – destaquei.

Na hipótese, as peculiaridades que tangenciam o caso concreto se exemplificam a partir da
longevidade da associação, mantida desde 2018
; do
sofisticado esquema de aluguel de residência-depósito
onde
um dos associados estocava o material ilícito
e
outro realizava a vigia do produto
; dos
diversos diálogos dando conta da bem delineada divisão de tarefas
; dos depoimentos prestados pelos policiais em juízo, no sentido de que os acusados
realizavam a venda de drogas em grande escala na Capital
, bem assim que possuíam
fornecedores nacionais e estrangeiros
, além de
clientela com alto poder aquisitivo
.

Têm-se, portanto, demonstrativos suficientes de que o ajuntamento dos denunciados,
in casu
, extrapolou o
concurso eventual e ocasional de pessoas
e que sua a reunião adquiriu claras conotações de
estabilidade
,
durabilidade
e
permanência
, pois, embora tais conceitos sejam relativos e dependam dos planos de cada bando, ainda assim vinculam-se necessariamente ao ânimo associativo,
cuja presença
in casu
é indene de dúvidas.

Nesses termos,
à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que estão comprovadas
,
além da dúvida razoável
, a materialidade e autoria do delito de associação para o tráfico de drogas, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento do pleito absolutório deduzido pela defesa.

Com base nessas assertivas,
conserva-se
a condenação.

3.

Do pedido de absolvição do crime de corrupção ativa formulado pelo apelante BRUNNO HENRIQUE SANTANA SOUZA VIRGOLINO
:

A materialidade da infração penal encontra-se comprovada a partir do boletim de ocorrência, bem assim por meio da prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal.

Como é cediço, o
delito de corrupção ativa

visa tutelar o bem jurídico pertinente ao regular funcionamento e à probidade da Administração Pública e consiste em
oferecer
ou
prometer
vantagem indevida a funcionário público, para
determiná-lo
a praticar,
omitir
ou retardar
ato de ofício
, sendo punido com a pena de reclusão, de 02 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

Sabe-se ainda que os verbos nucleares do tipo,
“oferecer”

e
“prometer”
, devem ser compreendidos no sentido de
propor/colocar à disposição

e
obrigar-se a dar

algo, ao passo que
“determinar”
possui a conotação de
convencer
,
persuadir

ou
estabelecer
, e não necessariamente de
exigir
a contraprestação do funcionário público em troca da vantagem indevida que foi proposta.

Trata-se de
crime formal
, cuja
consumação ocorre no exato momento em que a proposta ilícita é dirigida à ciência e ao conhecimento do funcionário público
, com o
dolo específico
de determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício,
sendo prescindível
a ocorrência de resultado material e naturalístico
, isto é, a efetiva
entrega ou o recebimento da vantagem
oferecida, situações estas que configurariam o
mero exaurimento do delito
, o que significa dizer que,
mesmo havendo recusa por parte do agente estatal,
a infração estará consumada
.

A propósito, já assentou o eg. STJ que,
“
para a consumação do crime de corrupção ativa, exige-se apenas que a conduta de oferecer ou prometer vantagem indevida seja dirigida a um funcionário público
, com a finalidade de determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício”.
(AgRg no REsp 1561446/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 09/10/2017) – Negritei.

No mesmo sentido é a lição de Luiz Régis Prado,
in verbis:

“Por se tratar de
delito de mera atividade, a consumação da corrupção ativa se perfaz com o efetivo conhecimento, pelo funcionário público, do oferecimento ou da promessa de vantagem indevida,
ainda que ele recuse a proposta delituosa
”.
(
in
Curso de direito penal brasileiro / Luiz Regis Prado, Erika Mendes de Carvalho, Gisele Mendes de Carvalho – 13. ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora RT, 2014. p. 1.414) – Negritei.

Destarte, ao contrário do que sugerem as razões recursais, é irrelevante que não tenha havido a efetiva entrega do valor oferecido.

Ademais, não se descuida que o recorrente
BRUNNO HENRIQUE SANTANA SOUZA VIRGOLINO
,

em seu interrogatório judicial
,
inicialmente aduz que foi ele quem tomou a iniciativa de perguntar aos policiais o que poderia “fazer por eles” para ser “liberado”
; contudo, posteriormente, alterou a sua versão e sustentou que teriam sido os próprios policiais que solicitaram a vantagem indevida.

Com base nisso, a i. defesa brada que o simples ato de entregar a quantia solicitada pelos funcionários públicos seria atípica.

Por outro lado, em que pese o
interrogatório
possua natureza híbrida e constitua também
meio de prova
, entendo que a versão do réu,
in casu
, não é suficiente para elidir o valor probatório dos depoimentos prestados, em ambas as fases processuais, pelos agentes de segurança pública que diligenciaram na ocorrência.

Na hipótese, as testemunhas compromissadas
André Luiz Marcondes Nunes
e
Jefferson Fraga da Silva
foram uníssonos no sentido de que, depois de localizarem parte das drogas ilícitas na residência do réu
BRUNNO HENRIQUE
, este
lhes ofereceu a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, a fim de determinar que os agentes estatais omitissem ato de ofício, especificamente que não o levassem para a Delegacia, ao que agregaram ainda a informação de que,
segundo o acusado, o dinheiro seria levantado junto às suas conexões estrangeiras
.

Importa consignar que
o fato de as testemunhas consistirem nos agentes de segurança pública que efetuaram a prisão em flagrante não retira a credibilidade ou elide a idoneidade do seu relato
, o qual, além de deter
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foi
prestado mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Especificamente quanto aos crimes de corrupção, sabe-se que, via de regra, são perpetrados sob o manto da clandestinidade, pois, dessa forma, aumenta-se substancialmente a possibilidade de êxito na empreitada, razão pela qual,
não raro, os ilícitos desta natureza carecem de testemunhas presenciais e, na maioria das vezes, apenas vêm a ser desvelados mediante a recusa do agente público
,
exatamente como se deu na hipótese
.

Não discrepa a jurisprudência deste eg. Sodalício estadual, de acordo com a qual
“
no crime de corrupção ativa, onde a consumação da prática delitiva, via de regra, ocorre apenas na presença do agente criminoso e do funcionário público a quem é oferecida a gratificação, o depoimento do policial militar assume grande relevância
, mormente porque corroborado pelas demais provas dos autos”.
(Ap 119767/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 27/05/2015, DJE 01/06/2015) – Grifei.

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Com tais considerações, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal, portanto, em
observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para demonstrar,
além da dúvida razoável
, a autoria do apelante
BRUNNO HENRIQUE SANTANA SOUZA VIRGOLINO
pelo crime do
art. 333 do Código Penal
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória deduzida pela i. defesa.

Ratifica-se
, pois,
o desfecho condenatório
.

4.

Da almejada redução das penas básicas ao mínimo legal
:

Verte da r. sentença condenatória que, ao contrário do que se deu com o crime de corrupção ativa, as penas-base dos crimes de
tráfico de drogas
e de
associação para o tráfico de drogas
foram estabelecidas
acima do mínimo legal
, com base nos seguintes fundamentos, coincidentes para ambos os condenados,
in verbis
:

“
Do tráfico de drogas
. (...). À toda evidência deve ser valorada desfavoravelmente a
quantidade da droga
(
68,186kg de maconha
), que, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006 desfavorece completamente ao réu, já que traficava em significativa quantidade, demandando maior rigor. (...). No presente caso,
há concretude no afastamento da vetorial de seu valor habitual de 1/6. O caso demanda maior rigor, já que se trata da apreensão de quase 70 quilogramas de maconha
e, ainda, a constatação de que muita droga não apreendida foi efetivamente entregue a terceiros, razão pela qual é razoável a fixação da pena base em metade acima do mínimo, razão pela qual
fixo a pena base em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multas
. (...).
Da associação para o tráfico
(...). À toda evidência deve ser valorada desfavoravelmente a
quantidade da droga
(
68,186kg de maconha
), que, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006 desfavorece completamente ao réu, já que traficava em significativa quantidade, demandando maior rigor. As
circunstâncias
do crime hão de ser aqui também observadas, já que pela perícia se constatou que o delito,
em associação, vem sendo praticado intensivamente há, pelo menos, dois anos, um lapso temporal delitivo que exigem maior
rigor, já que ligado, diretamente, ao montante do crime praticado. Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei no 11.343/06, aplico a pena com a elevação também de metade para as vetoriais ‘quantidade da droga’ e ‘circunstâncias do crime’, razão pela qual fixo a pena base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1050 (um mil e cinquenta) dias-multas”.
(ID 85414962 - Pág. 19/20 e Pág. 22/23) – Grifei.

Com efeito,
obrou em acerto
o d. juízo
a quo
.

Inicialmente, friso que, ao revés do que sugerem as razões recursais,
não há falar em
bis in idem
na utilização da
QUANTIDADE DE DROGAS
na fixação da pena-base, pois a simples leitura da r. sentença objurgada revela que outros fatores, a exemplo do
“cúmulo de crimes”

(ID 85414962 - Pág. 10) com o delito de
associação para o tráfico
, foram instrumentalizados para obstar o benefício do art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006.

Ademais, é inegável que a
QUANTIDADE DE DROGAS
, neste caso concreto, apresenta-se vultosa o suficiente para justificar a elevação da pena-base acima do mínimo legal, para ambos os delitos, inclusive com preponderância sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, nos termos do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006; sem levar em conta, ainda, o elastério temporal de durabilidade da associação criminosa utilizado na sentença para depreciar as
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito previsto no art. 35 da Lei n.o 11.343/2006.

Como se sabe, a teor
do entendimento firmado nesta C. Terceira Câmara Criminal que
“
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu,
não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”.
(Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, DJE 27/02/2019) – Grifei.

Além disso, há que se ter em mente que, na hipótese, foi apreendido
mais de 68kg (sessenta e oito quilogramas) de substância entorpecente
, peculiaridade que extrapola sobremaneira o grau de reprovabilidade do ilícito e
justifica o incremento diferenciado operado
na sentença, o qual, neste caso concreto, apresenta-se
suficiente
e
necessário
para a
reprovação
e
prevenção
do crime.

Isto porque,
quando da aplicação da
pena-base
, ao julgador
é dada ampla discricionariedade
para atribuir às vetoriais do art. 59 do Código Penal
expressões quantitativas distintas e independentes
, desde que
mediante a exposição de fundamentos idôneos e com base em dados concretos e lastrados nas provas dos autos
, de modo que
apenas seria viável a modificação do aumento promovido na sentença acaso se verificasse afronta ao princípio da proporcionalidade ou aos limites da razoabilidade
, o que, a meu ver,
não ocorreu na hipótese
.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada no âmbito deste eg. Tribunal estadual, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.o 39
da Jurisprudência Uniformizada
da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis:

“39.
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base
, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta
, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015,
DJe n.o 9.998, de 11/04/2017)
– Destaquei.

Em idêntico diapasão, já decidiu o e. Superior Tribunal de Justiça que, a depender das peculiaridades do caso concreto,
“
é possível que ‘o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial
, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto’”
. (AgRg no HC 457.453/MS, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Julgado em 09/10/2018, DJe 19/10/2018) – Destaquei.

Com tais considerações,
mantêm-se
as
penas-base
estabelecidas na sentença para os crimes do art. 33 e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/2006, no que concerne a ambos os recorrentes.

5.

Da minorante do art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006:

Os apelantes postulam a aplicação da
causa especial de diminuição da pena insculpida no art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006
.

Como é cediço,
a incidência da
minorante
comumente denominada de
“tráfico privilegiado”
condiciona-se, por força da própria previsão legal,
ao
preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis
, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades criminosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Isto porque, a teleologia do redutor diz respeito ao
caráter esporádico da conduta

típica
realizada pelo agente e pressupõe que
o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão
, circunstância que
deverá ser aferida casuisticamente
, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

Diante desta exigência de índole legal, é evidente que os apelantes
não
fazem jus à aplicação da minorante
.

A uma
, porque os recorrentes foram condenados pelo crime do
art. 35 da Lei n.o 11.343/06
e é cediço que a mera
“
condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas
, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente entre os agentes no cometimento do delito,
evidenciando, assim, a dedicação do agente à atividade criminosa
”.
(HC 520.526/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 07/10/2019) – Destaquei.

A duas
, porque a prova oral coligida ao feito demonstra que os réus recebiam os entorpecentes para serem revendidos de fornecedores diversos, situados tanto em território nacional quanto internacional, tratando-se ainda de produto de elevada “qualidade” e de alto custo; ao passo que os anexos do laudo pericial da quebra do sigilo de dados telefônicos apontam que eles já haviam comercializado grandes quantidades de psicotrópicos anteriormente aos fatos
sub judice
, idiossincrasias dificilmente se verificariam em relação a traficantes “de primeira viagem”.

A três
, porque é de se pontuar que
os entorpecentes estavam distribuídos em cerca de
70 (setenta) tabletes
e
307 (trezentas e sete) porções embaladas em invólucros plásticos prontas para a venda
, bem assim que foram confiscados, juntamente com a apreensão da droga,
balança de precisão e 15 (quinze) rolos de papel filme
, ou seja, petrechos comumente utilizados no comércio malsão, além de
caderno de anotações
com o controle da venda que, segundo testemunha compromissada, evidenciava que
a clientela consistia praticamente na
“baixada cuiabana inteira”
.

Sobre o tema, mostra-se
de inteira pertinência a transcrição do
Enunciado Orientativo n.o 30

da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis
:

“A quantidade,
a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
. (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018)”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). – Grifei.

Tais elementos concretos, analisados de maneira concatenada, levam à conclusão de que os apelantes se dedicam a atividades criminosas e de que, portanto,
não fazem jus ao benefício do art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006
.

Destarte,
refuta-se
o pleito pela aplicação da
minorante
, e, por conseguinte, o pedido de substituição das penas privativas de liberdade por
sanções restritivas de direitos
.

6.

Do pedido de liberdade provisória
:

Como é cediço, na atual sistemática jurídica, a legalidade da prisão preventiva dependerá necessariamente da presença dos
indícios suficientes de autoria e da prova da materialidade delitiva
, constituindo o
fumus comissi delicti
, além da presença de algum dos
requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do CPP
, quais sejam, a garantia da ordem pública e/ou da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal, a consubstanciar o
periculum libertatis
, os quais devem ser conjugados ainda com pelo menos uma das condições de admissibilidade arroladas na norma do artigo 313 da mesma Lei Adjetiva.

Ademais, sabe-se que o
art. 387, §1.o, do Código de Processo Penal
exige que, ao prolatar a sentença condenatória,
“o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção
ou, se for o caso, a imposição
de prisão preventiva
ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”
.

Em relação aos
indícios de autoria
, tem-se que as provas dos autos
foram consideradas

suficientes para respaldar a prolação do édito condenatório

em primeiro grau de jurisdição
, o qual foi
mantido nesta instância
ad quem
, encontrando-se, portanto, satisfeito o requisito do

fumus comissi delicti
(
ex vi
do AgRg no RHC 131.502/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020) – Grifei.

No que concerne ao
periculum libertatis
, isto é, ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado,
verte da sentença que a prisão preventiva foi mantida em virtude da
subsistência do risco à ordem pública
derivado da
gravidade concreta da conduta
, a qual foi constatada por meio da
quantidade exorbitante de entorpecentes apreendida em poder dos segregados
, isto é,
mais de 68kg (sessenta e oito quilogramas)
de maconha (ID 85414962 - Pág. 24), tudo isso sem contar as
circunstâncias da apreensão
e as
centenas de porções prontas para o fornecimento ao consumo alheio
, o que certamente represente
gravame à incolumidade coletiva
.

Com efeito,
embora sucinta, a fundamentação consignada pelo d. sentenciante afigura-se idônea
e apta a especar a manutenção da segregação cautelar, devendo ser
ratificada
nesta instância revisora.

A propósito, não são outros os termos do
Enunciado Orientativo n.o 25
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

É também o entendimento do e. STJ:

“1. A
prisão preventiva encontra-se suficientemente justificada para a garantia da ordem pública, tendo sido demonstrada a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em virtude da substancial quantidade de droga apreendida e das circunstâncias da apreensão
”.

(AgRg no RHC 152.312/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 06/10/2021) – Negritei.

Ademais, não se ignora que os recorrentes
permaneceram segregados pelo curso de toda a instrução criminal
, particularidade que, por consectário lógico,
obsta a possibilidade de recorrer em liberdade
, especialmente diante do
regime inicial fechado
eleito na sentença e da subsistência dos requisitos autorizadores e ensejadores das prisões cautelares.

No mesmo sentido orienta a jurisprudência da Corte Cidadã:

“
Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau
”.
(HC 533.433/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019) – Negritei.

Por fim, esclareço que, a teor da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
“43.
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017). – Grifei.

Mantêm-se
, pois, as
prisões preventivas
dos apelantes
.

Prequestionamento

No contexto das razões recursais, os apelantes prequestionam o art. 157 do Código de Processo Penal e o art. 5o, inc. III, X, XI, XII e LVI, da Constituição Federal.

Muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos legais referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço em parte
do recurso de apelação criminal interposto por
BRUNNO HENRIQUE SANTANA SOUZA VIRGOLINO
e
IGOR BERNARDO GOMES
,
deixando de conhecê-lo
no que toca ao pedido de restituição do veículo automotor, por
carência de legitimidade
ad causam
, com fulcro no art. 3.o do CPP c/c art. 485, inc. VI, do CPC.
Na parte conhecida
,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.o 7459-69.2020.811.0002 – código 617400.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021